Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM AGRAVO INTERNO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabia aos Agravantes, após decisão que os intimou para comprovarem a situação de hipossuficiência, juntar todos os documentos idôneos para comprovação de renda relativos a ambos. 1.1. Não assiste razão aos Agravantes se, apenas em agravo interno, juntam novos documentos para comprovação de miserabilidade, alegando que o magistrado deveria ter solicitado documentação complementar antes de indeferir a benesse de gratuidade. 1.2. O ônus de comprovar de forma tempestiva e completa os requisitos para obtenção da benesse pleiteada cabia aos Agravantes, não sendo os arts. 9o e 10 do CPC embasamento legal para que o Juízo convoque as partes reiteradas vezes até que cumpram por completo seu dever processual de comprovação das alegações.
2. Ademais, destaca-se o fato de que os Agravantes, a despeito de interporem agravo interno para obter a justiça gratuita, juntaram comprovante de preparo recursal do agravo de instrumento após decisão monocrática que indeferiu o benefício, o que atrai o instituto da preclusão lógica para fins de deferimento da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno conhecido e não provido.